Tribunal: TJSP
Processo: 1001994-28.2023.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição na decisão colegiada. Vício não verificado na espécie. Aresto que apresenta erro material somente no tocante à forma como fixada a majoração da verba honorária em sede recursal. Embargos acolhidos, sem modificação do resultado.